Tribunal: CARF
Processo: 23034.022633/2002-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.022633/2002-57
RESOLUÇÃO
2401-001.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contida na Informação no
2362/2004 – CGEARC, às e-fls. 67 e ss, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
referente às contribuições sociais destinadas ao FNDE. A decisão FNDE consubstancia-se nos
seguintes trechos:
[...] Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas -
realizada à empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos
recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação quanto ao período de
01/95 a 03/02, os técnicos constataram que a empresa em epígrafe encontrava-se
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
2
em débito com os recolhimentos referentes às competências 12/99 e 01 a 05/00,
conforme documentos à fl. 25, e INFORMAÇÃO/SUARC n.° 585/2002, às fls. 69/70.
Para a cobrança do débito, esta CGEARC emitiu a Notificação para Recolhimento
de Débito - NRD n.° 563/2002, à f l . 71, no valor de R$ 24.265,48 ( vinte e quatro
mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos ), conforme
Quadro de Atualização de Débito, f l . 72.
A cobrança foi devidamente recepcionada na empresa, conforme AR, f l . 74.
Diante da cobrança, a empresa apresentou defesa tempestiva acostada, às fls. 75
à 96, alegando que por um erro material, pretende esta Autarquia que a
defendente recolha a quantia de uma determinada contribuição em duplicidade e
que foi providenciada a retificação dos códigos das GFIP's por meio das RDEs-
Retificação de Dados do Empregador, cópias anexas.
Após análise dos autos, verificamos que de fato a empresa providenciou a
retificação das RDEs, fls. 92 à 96, as quais foram requeridas as alterações do
Código de Terceiros de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e
01 a 05/2000, porém esta Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do
Ofício n.° 628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl. 97, indagando se havia erro no
preenchimento das citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS informa
mediante OFÍCIO INSS/TJIRAR/CGARREC n.° 09/2003, fl. 98, que as guias
retificadoras apresentadas pela empresa não foram processadas pela Caixa
Econômica Federal, em razão de preenchimento incorreto, além dos formulários
utilizados estarem em desuso. Por analogia, sugerimos que esta Coordenação
adote o mesmo procedimento para a filial em questão, já que as RDEs foram
preenchidas da mesma forma da matriz.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 99 à 101, constatamos que houve
alteração do código de 114 para 115 para a competência 05/00, dessa forma, a
mesma foi excluída da cobrança, permanecendo inalterados os débitos das
demais competências.
Isto posto, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA, informando que o
montante do débito atualizado é de R$ 25.668,80 (vinte e cinco mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e oitenta centavos), conforme Quadro de Atualização de
Débito, à fl. 102.
Relevante destacar que o lançamento se refere ao estabelecimento indicado pelo
CNPJ 06.980.064/003-44 e que a empresa em foco não seria optante pelo recolhimento direito ao
FNDE a partir de 01 de fevereiro de 1998 (e-fls. 6 e ss).
Devidamente cientificado da decisão proferida pelo FNDE, o sujeito passivo em
comento apresentou recurso, alegando, em suma, ter empreendido a retificação das GFIPs em
data anterior à autuação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
3
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Levando em consideração que outros lançamentos em face do mesmo contribuinte,
oriundos da mesma ação fiscal, já foram julgados no âmbito desta Turma e que, por unanimidade
de votos, decidiu pela conversão do julgamento em diligência (Resolução no 2401-009.957; 2401-
009.958; 2401-009.959; 2401-009.960; 2401-009.961; 2401-009.962), entendo que este processo
deve seguir o mesmo caminho.
Dessa forma, a bem da celeridade, utilizo os mesmos fundamentos adotados pelo
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes para fundamentar a proposta da presente
Resolução.
Pois bem!
A discussão cinge-se, portanto, aos efeitos do processamento das GFIP retificadoras
(na realidade, dos formulários “Retificação de Dados do Empregador” – e-fls. 56 e ss), por meio das
quais teria sido corrigida a utilização em GFIP do código 114 para Outras Entidades, uma vez que o
direcionamento de valores para o FNDE se asseguraria com a informação em GFIP do código de
terceiros 115.
Juntamente com o recurso, a contribuinte apresentou informações prestadas, no
ano de 2004, pela Caixa Econômica Federal (e-fl. 83) e pela Gerência Executiva do INSS em
Fortaleza (e-fl. 85), ambas apontando que as retificações das GFIP em questão teriam sido
regularmente realizadas. A informação prestada pela Caixa Econômica Federal indica que as
retificações em comento teriam sido providenciadas em junho de 2003, ou seja, após a confecção
da autuação.
Ademais, a própria decisão proferida pelo FNDE em primeira instância pautou-se,
em princípio, em informações prestadas pelo INSS antes do aventado processamento das GFIP
retificadoras, que teria ocorrido em junho de 2003 (Ofício INSS/DIRAR/CGARREC No 09/2003, de
25 de fevereiro de 2003 - e-fl. 62). Em tal ofício, apontou-se que as referidas GFIP retificadoras
teriam deixado de ser processadas “em razão de preenchimento incorreto e incompleto, além de
os formulários utilizados estarem em desuso” e orientando que “Se a empresa não dispuser do
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
4
formulário atual, poderá obtê-lo pela internet, no endereço
http://www.previdenci3social.qov.br/03 02 02 05.asp#fpas%20”.
Contudo, consta dos autos consulta ao Sistema AGUIA/INSS, que indica o
processamento apenas da GFIP retificadora afeta ao mês de maio de 2000 (tal retificação já foi
considerada na decisão proferida pelo FNDE). Tal consulta infirma, em princípio, o conteúdo das
informações prestadas pela Caixa Econômica Federal e pela Gerência Executiva do INSS em
Fortaleza nas datas de 29 de janeiro de 2004 e 5 de fevereiro de 2004, respectivamente.
Tendo em vista o cenário nebuloso acima mencionado, especialmente pela
existência de contradição entre os elementos de prova acostados aos autos (informações
prestadas pela CEF e pela Gerência Executiva de Fortaleza em confronto com os dados outrora
insertos no Sistema AGUIA/INSS), entendo prudente que a Administração Tributária verifique qual
o estado das GFIP retificadoras encartadas nos presentes autos e indique os reflexos de tais
retificações na autuação em análise, de modo a impingir maior segurança e confiabilidade à
decisão a ser proferida e eventual exclusão do presente lançamento.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem informe se:
1. As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e
processadas;
2. As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicadas nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício;
3. Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por
recolhimentos efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a
consideração de eventuais retificações de GFIP (na hipótese de quitação
parcial, deve ser indicado o valor do tributo não extinto).
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao recorrente para que se
manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência. Posteriormente, retornem-se os
autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 126
DF CARF MF
Original